Tribunal: TJSP
Processo: 2034520-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e arbitrou honorários sucumbenciais no valor de R$ 180.000,00 – Inconformismo da executada – Não conhecimento – Questão já resolvida no Ag no 2029514-66.2020.8.26.0000 – Recurso prejudicado.